Tribunal: TJMT
Processo: 1056671-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056671-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 97.345.169/0001-15 (APELANTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), EVELLYN LORENA FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 045.275.191-82 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

APELADO(S):

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
-
ECAD

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM TUTELA INIBITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– DIREITOS AUTORAIS – ECAD - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

– REJEITADA –
LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS
–

COEXISTÊNCIA ENTRE O ART. 5o, XXVIII, “b” e INCISOS XVII
E
XX, DA CF/88 -

ARTS. 98,
CAPUT
E §1o
;
E 99,
CAPUT
E §2o, DA LEI No 9.610/1998
-
PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS
NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
– PRELIMINAR ACOLHIDA
–

REGULAMENTO E TABELA
DO ECAD
QUE FIXAM OS PREÇOS DE RETRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS
–

VALOR COBRADO POR ESTIMATIVA DE RECEITA
BRUTA
–
LEGALIDADE DA COBRANÇA
–
INÉRCIA DO APELANTE EM COMPROVAR A RECEITA DE CADA EVENTO
(ART. 98
, § 3o,
DA LEI

N.o
9.610/98
E
ARTS. 10, I
;
11
E
46
DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE 2015
DO ECAD)
– RECURSO NÃO PROVIDO

N
a ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio.
Inteligência
do
s

arts
. 98,
caput
e §1o, e 99,
caput
e §2o, da Lei no 9.610/1998.

Se os documentos juntados com a apelação se referem a fato ocorrido anteriormente
à
prolação da sentença
e
eram de conhecimento da parte, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC,
ausente
a
demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno
,

de modo que não devem ser conhecidos.

Na ponderação entre o direito fundamental de associar-se ou permanecer associado e o direito fundamental
de se obter retribuição por direitos autorais,
possibilita-se o
sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do ECAD,
previsto no
art. 5o, XXVIII,
“
b
”
, da CF/88,
sem ofensa
a
o art. 5o, XVII e XX,
do Texto Maior. Precedente da ADI 2054 do STF.

É
válido o critério de estimativa da receita bruta do evento realizado
, previsto em regulamento de arrecadação do ECAD, para se
c
obrar os valores devidos pela execução de obras musicais
,
diante da inércia do
devedor em comprovar o valor obtido com a receita do evento artístico-
musical
. Inteligência dos
arts
.
98, § 3o, da Lei no 9.610/98
e
10, I; 11 e 46 do Regulamento de Arrecadação de 2015, do ECAD.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,
interposto
por

SINDICATO RURAL DE S
Ã
O JOSE DOS QUATRO MARCOS
,
tirado contra sentença (ID 206142252) proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que,

nos autos da
Ação de Obrigação de Não fazer com Tutela Inibitória e Indenização por Perdas e Danos
,
proposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
, julgou procedente a pretensão autoral, conforme cito:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral
, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de condenar a parte requerida à obrigação de não fazer consistente na suspensão em caráter definitivo de qualquer execução de obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas enquanto não for exibida a competente comprovação da autorização fornecida pelo ECAD, bem como
condenar ao pagamento do valor descrito na inicial a título de direito autorais executados sem autorização das obras protegias no evento
, com incidência da juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da realização de cada evento.

Concedo antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a promovida suspenda qualquer comunicação ao público de obras musicais,
literomusical
, audiovisuais e fonogramas, até que se obtenha a prévia e expressa autorização do ECAD para sua utilização.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
206142
256
)
,

o
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático- jurídico s
:

Preliminar de ilegitimidade
ativa

Ilegalidade na fixação unilateral de preços pelo ECAD
e impugnação d
o valor cobrado

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 206142274)
com a seguinte preliminar:

Preliminar de não conhecimento de documentos extemporâneos

No mérito, o recorrido rebate
as alegações do
apelante e defende
a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 206142270
, e preparo pago, nos termos da certidão de ID
206220695
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

APELADO(S):
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
-
ECAD

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação tirado contra sentença que julgou procedentes os pedidos da
Ação de
Obrigação de Não fazer com
Tutela Inibitória e Indenização por Perdas e Danos
, proposta pela apelada em face d
o
ora recorrente,
que o condenou
ao pagamento de indenização a título de direitos autorais, bem como à obrigação de não executar obras

musicais,
lítero
-musica
is
e fonogramas

antes da autorização
do ECAD, em razão da realização do
s
evento
s
“21a EXPOMARCOS”, entre os dias
13 a 15 de setembro de 2018,
e
“22a EXPOMARCOS”, entre os dias
11

a 15 de setembro de 2019
,
sem o pagamento da retribuição autoral.

Passo ao exame da tese
preliminar suscitada pelo apelante.

1. Da ilegitimidade ativa

O apelante aduz que
o ECAD não tem legitimidade ativa para a ação. Isso porque,
segundo o recorrente, ninguém pode ser compelido a se associar ou permanecer associado (art. 5o,
XX,
e 8o, V,
da CF/88) e o apelado não comprovou quais associações ou músic
os, comprovadamente filiados ou que
participaram de deliberações da assembleia geral
,

representa na referida ação.

Assevera, também, que não há prova da autorização
das associações que teriam outorgado poder para a legitimidade do apelado.

Em que pesem as alegações do apelante, r
ejeito
a
preliminar,
pois nos termos do
s
arts
. 98
,
caput
e §1o,
e 99
,
caput
e §2o,
da Lei no 9.610/1998
, o ECAD tem expressa
autorização para a substituição processual em exame,
conforme cito:

Art. 98. Com o ato de filiação,
as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.

§ 1o
O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação em órgão da Administração Pública Federal, nos termos do art. 98-A.

[...]

Art. 99.
A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e
literomusicais
e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria
e observará os §§ 1o a 12 do art. 98 e os
arts
. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

[...]

§ 2o
O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados
.

E de acordo com o
documento de ID 2061
42209, o apelado
comprovou sua habilitação no Ministério da Cultura
,
nos termos
do Decreto
n
o 8
.
469/
20
15
,
nos termos da

decisão
deferida no Processo
Administrativo
no
01400.045264/2015-37
, que foi
publicada no Diário Oficial da União
no 20, de 29 de janeiro de 2018.

E para respaldar o entendimento, cita-se ementa
de precedente
do Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a ADI 2054
, e
entendimento do
Superior Tribunal e Justiça
:

I. Liberdade de associação. 1. Liberdade negativa de associação
: sua existência, nos textos constitucionais anteriores, como corolário da liberdade positiva de associação e seu alcance e inteligência, na Constituição, quando se cuide de entidade destinada a viabilizar a gestão coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos, cuja forma e organização se remeteram à lei. 2
. Direitos autorais e conexos: sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do ECAD (L 9610/98, art. 99), sem ofensa do art. 5o, XVII e XX, da Constituição, cuja aplicação, na esfera dos direitos autorais e conexos, hão de conciliar-se com o disposto no art. 5o, XXVIII, b, da própria Lei Fundamental
. 3. Liberdade de associação: garantia constitucional de duvidosa extensão às
pessoas jurídicas. II. Ação direta de inconstitucionalidade: não a inviabiliza que à lei anterior, pré-constitucional, se pudesse atribuir a mesma incompatibilidade com a Constituição, se a lei nova, parcialmente questionada, expressamente a revogou por dispositivo não impugnado. III. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação de partido político não afetada pela perda superveniente de sua representação parlamentar, quando já iniciado o julgamento.

(ADI 2054, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02-04-2003, DJ 17-10-2003)
[Grifo nosso]

[...]
não é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos
. (STJ -
AgRg
no REsp: 1174097-RS, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Publicação:
DJe
07/11/2011)
[Grifo nosso]

Rejeitada a preliminar
, p
asso ao exame
das
tese
preliminar
es
suscitada
pelo apela
do.

2. Preliminar de não conhecimento de documentos extemporâneos

O apelado aduz que o apelante juntou documentos aos autos apenas após a prolação da sentença e, desse modo, não poderiam ser conhecidos, por serem extemporâneos.

Compulsando os autos, verifico que
, em sede de primeira instância,
o apelante

não apresentou documentos que demonstrem fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
estimativa de receita

estipulada
pelo apelado, mas apenas
juntou
textos doutrinários e trechos de jurisprudência sobre direitos autorais e o ECAD.

Assevero, também, que o ora apelante, conforme asseverado pelo apelado, juntou documentos apenas em fase recursal e que não correspondem a fatos novos
ou
para os quais o apelante estaria impossibilitado de
apresentar
, quais sejam:

foto da entrada do Parque de Exposições (ID 206142257);

foto de uma informação que aparenta ser antiga, pois danificada e desbotada pelo tempo, quanto à lotação máxima permitida

(ID 206142258).

Tabela unilateral e sem qualquer autenticação ou precisão
a qual
local se refere, contendo supostas informações de dimensionamento (ID 206142259).

Por conseguinte, com razão o apelado, no sentido de os citados documentos extemporâneos não merecerem
ser conhecido
s, pois
não se enquadra
m
no conceito legal de documento novo, a teor do
art. 435 do CPC
, considerando que poderia
m
ter sido juntado
s
em data pretérita
, quando
da
interposição do
presente
recurso de apelação.

Além disso,
o apelante
não compro
vou
o justo motivo que o impediu de
juntar os referidos documentos
no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINARES AFASTADAS -
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – ÔNUS DA PROVA
– DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

(Apelação Cível 1005078-56.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)

Logo,
acolho a preliminar para
não conhe
cer
do
s
documento
s

juntados apenas nesta fase recursal.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito
suscitadas pelo
apelante.

1
.
Ilegalidade na fixação unilateral de preços pelo ECAD e impugnação do valor cobrado

O apelante
alega que
o montante cobrado pelo ECAD, a título de direitos autorais,
é ilegal,
uma
vez que fixado com base em regulamento elaborado pelo próprio apelado
.

Nesse sentido, o
recorrente sustenta que o apelado, por ser pessoa jurídica de direito privado, não
teria legitimidade para regulamentar a Lei dos Direitos Autorais
.

Ademais, alega
que os atos
dos fiscais do apelado
não gozam de fé pública ou poder de polícia
e, assim, questiona a legalidade dos Termos
de Verificação
e dos Termos de Comprovação de Utilização Musical
.

Aduz, também, que
o apelado não respeita o próprio regulamento ao estipular
, unilateralmente,
os referidos valores a título de direitos autorais.

E na eventualidade de se entender pela legalidade da cobrança do apelado, o apelante sustenta
que o critério de fixação do montante de direitos autorais,
mediante percentual sobre o faturamento bruto das empresas
ou levando-se em conta a área sonorizada, não possui respaldo jurídico

e foi estabelecido arbitrariamente
.

Assevera que,
a quantidade de ingressos vendidos, sustenta
da pelo apelado, é muito superior à própria capacidade de público suportada pelo Parque de Exposição Manoel Paulino.
Nesse sentido, ressalta o apelante:

Voltando aos valores decididos,
os mesmos
foram alegados sem

cuidado algum, vejamos: alegam que foram vendidos
EXATAMENTE
4.000 ingressos

que resultaram no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$ 36.000,00

(trinta e seis mil reais) o valor que seria devido ao ECAD. Na mesma petição ainda

afirmam que 5.000 ingressos que perfizeram o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e

cinquenta mil reais), sendo R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) o valor que seria devido

ao ECAD.

Tais
afirmações proferidos

[sic]
pelo Autor da ação só corroboram com tudo

o que foi apresentado nessa peça apelatória. O Parque de exposição Manoel Paulino,

onde os eventos foram realizados, tem descrito em sua fachada a capacidade de público

suportada em seu interior, sendo o seu máximo permitido 3.791 pessoas, ou seja, fica

comprovado que o ECAD elabora seus documentos e estipula quantidades de acordo

com o que bem entende, sem nenhuma preocupação sobre.

(ID 206142256
, grifos do original)

O apelado, por sua vez, n
o que tange à legitimidade do ECAD para a fixação do preço dos direitos autorais, sustenta que a possibilidade foi pacificada, há muito tempo,
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao montante
cobrado
, no caso concreto, o recorrido a
lega que
se respaldou
em previsão
no seu
Regulamento de Arrecadação, em face da ausência de informações
, por parte do apelante,
quanto
ao número das
pessoas presentes
.

Em sequência,
citou diversos julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça, no que concerne à possibilidade do ECAD em estimar a receita para a fixação do valor da retribuição autoral
,
bem como
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido.

Ademais, o apelado ainda esclareceu:

[...] a cobrança referente ao evento 21a
Expomarcos
levou em conta a venda de 4.000 ingressos ao dia, com receita diária estimada em R$ 120.000,00, e, considerando que foram três dias de feira, a
receita bruta
do evento foi estimada em R$ 360.000,00, e a retribuição autoral (10%) em R$ 36.000,00.

[...]

Já no ano seguinte, a Apelante colocou à venda passaportes, ao custo unitário de R$ 70,00, sendo estimada a venda de 5.000 passaportes, e receita bruta de R$ 350.000,00.

Referidos valores, somados e devidamente corrigidos remontam ao valor dado à causa.

Assim, os valores cobrados são provenientes de cálculos que obedeceram rigorosamente ao Regulamento de Arrecadação vigente, considerando todas as
especifidades
dos eventos.

(
ID 206142274
)

Por fim, assevera que o apelante não se desincumbiu de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente
, pois
não informou a quantidade
e tipos
de ingressos vendidos,
seus respectivos valores e a receita
bruta

dos eventos realizados.

Pois bem.
Em que pesem as alegações do apelante
, chego à conclusão de que
suas teses não merecem acolhimento.

Primeiramente, assevera-se que
a estipulação de preços para
cobrança de retribuição de direitos autorais,
por parte do ECAD, se respalda n
a
previsão
do art. 98, § 3o, da Lei no 9.610/98
, conforme cito:

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos.

[...]

§ 3o
Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras
.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, cito trecho de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO MUSICAL NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. INCIDÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS.
AFERIÇÃO DA EXTENSÃO DESSES DIREITOS POR PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
TABELA DE PREÇOS ELABORADA PELO ECAD. VALIDADE
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 9.610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição - que administra interesses eminentemente privados - para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais
. Súmula 83/STJ.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(Grifo nosso)

No que tange à fixação dos valores de retribuição dos direitos autorais, no caso em concreto,
constata-se que o apelado cobra retribuição por direitos autorais mediante ação ajuizada em 07/12/2020, em decorrência dos eventos denominados
“21a EXPOMARCOS”, realizad
a
entre 13 a 15 de setembro de 2018, e “22a EXPOMARCOS”, que ocorreu entre 11 a 15 de setembro de 2019
, dos quais o apelante não solicitou a prévia e expressa autorização para uso do repertório protegido e não pagou a retribuição autoral.

Ao aplicar o
percentual de 10% para música ao vivo e 15% para música mecânica, ambos sobre a receita bruta proveniente dos eventos, conforme item 18
(“
Execução Musical em Festas de Peão de
Boiabeiro
, Exposições ou Feiras Agropecuárias, Industriais ou Agrícolas e Similares do Regulamento de Arrecadação
”
)

da tabela de preços
do Regulamento de Arrecadação do ECAD
(ID 20
6143158)
,

o apelado
extraiu
os seguintes valores para a retribuição autoral:

21a
Expomarcos
(13 a 15 de setembro de 2018): R$ 36.000,00.

22a
Expomarcos
(
11

a 15 de setembro de 2019
): R$ 35.000,00.

Total: R$ 71.000,00.

No ID 206142212, constam provas referentes aos valores cobrados pelos ingressos, além da descrição das atrações musicais da 21a
Expomarcos
.

Nos
IDs
206142213, 206142216, 206142221 e 206142223, constam vídeos promocionais da 21a
Expomarcos
, com descrição das atrações musicais previstas.

E no ID 206142227, constam provas concernentes aos valores cobrados pelos ingressos, com informações a respeito das atrações musicais da 22a
Expomarcos
.

E nos
IDs
206142236, 206142248, 206142251 e 206142255, constam vídeos promocionais da 22a
Expomarcos
, com descrição das atrações musicais previstas.

Pois bem.
Além das provas
apresentadas pelo apelado

pelo fato
do
apelante não ter se
desincumbido
de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos do recorrido
, constato que, nos termos do
s

arts
. 10, I; 11
, 46 e item 18, do
Regulamento de Arrecadação, ano de 2015, aplicado ao
tempo do
caso em exame (ID 20
6143158), o percentual
utilizado
e a estimativa de receita estipulada pelo a
pelado estão
conforme a previsão
normativa
, conforme cito:

Regulamento de Arrecadação

[...]

Art. 10. A fixação dos preços da licença para a execução pública musical será baseada:

I - Como regra, na receita bruta do cliente, conforme estabelecido pelo artigo 11 do presente regulamento ou;

[...]

Art. 11. Para fins do presente regulamento, consideram-se como elementos formadores da receita bruta do cliente
toda receita relacionada à execução pública musical, tais como, mas não

limitados a: venda de ingressos, entradas, convites, couvert artístico, venda de mortalhas,

abadás, camisetas, consumação obrigatória, aluguéis de mesa, comercialização de anúncios ou

espaços publicitários, patrocínios, apoios, incentivos, venda de recipientes para festivais de

bebidas, assinaturas, qualquer outra modalidade de receita, ainda que implícita, sempre que

relacionadas coma execução

pública

musical.

[...]

Art. 46
. Caso o cliente forneça de forma incorreta os dados necessários para o cálculo do valor da licença, ou não os apresente, o Ecad poderá estimar e fixar o valor
com base nas informações apuradas por seus técnicos, ou por outros meios que permitam o cálculo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

[...]

18) Execução musical em festa de peão de boiadeiro, exposições ou feiras agropecuárias, industriais ou agrícolas e similares

[...]

Qualquer espécie de cliente - Música
mecânica -
15% sobre
a receita
bruta.

Qualquer espécie de cliente - Música ao vivo
- 10
% sobre
a receita
bruta.

(ID 206143158
, g
rifo nosso)

Ademais, o montante de R$ 91.300,00, cobrado em juízo pelo então apelado e questionado pelo ora apelante, decorre da aplicação de multa e juros, nos
termos do demonstrativo analítico de débito do ID 206143157, com data de 03/12/2020.

Assevera-se
também
que, conforme
consta dos autos,
apesar
de notificado
extrajudicialmente,
inclusive com a expressa menção de oportunidade para conciliação administrativa,
o ora apelante não se manifestou
quanto à cobrança da retribuição dos direitos autorais, momento em que também poderia ter apresentad
o eventual document
o
para
comprovar a efetiva receita bruta obtida a fim de
afastar a estimativa realizada
.

Desse modo,
se apresenta legal e legítima a estipulação dos valores concernentes à retribuição de direitos autorais
determinada pelo ora apelado. Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITO AUTORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS – SHOW ARTÍSTICO – COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. Por expressão da Lei no. 9.610/98, na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio.

3. Logo, se o responsável pela realização do evento musical, frente aos critérios referentes ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), deixa de apresentar o efetivo valor da receita bruta obtida com a realização do show, é possível ter-se por parâmetro aquele que apresentou o ECAD por estimativa.

4. Tanto o ECAD, em regra, como o autor, em exceção, detém competência para negociar e cobrar pela utilização de direitos autorais, tendo o último, contudo, a condição de comunicar previamente à associação mandatária de sua decisão, sob pena de não impedir a atuação daquela entidade, a teor do que dispõe o art. 98, “caput” e §15o, da Lei no. 9.610/1998.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível o pagamento de direitos autorais ainda que os executores sejam os próprios autores da obra, uma vez que o cachê recebido pelo artista intérprete e a retribuição pelo uso da obra são parcelas que não se confundem, advindas de situações jurídicas distintas, apesar de, eventualmente, poder existir confusão em relação aos sujeitos que as titulam.

(N.U 1060507-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)
(Grifo nosso)

Diante do exposto
, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024